Tribunal: TJMT
Processo: 1025948-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025948-46.2020.8.11.0000
Recorrente: Agropecuária Dona Yvone Ltda.
Recorrido: Massa Falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Agropecuária Dona Yvone Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100703969):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DENUNCIAÇÃO À LIDE FEITO COM BASE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESCABIMENTO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA – DISCUSSÃO JURÍDICA ALHEIA AO DIREITO PERQUIRIDO PELA PARTE AUTORA – INTERVENÇÃO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir o domínio em ação possessória (N.U 1014354-69.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 20/08/2020).
A denunciação à lide repousada em suposta prova de domínio viola os princípios da celeridade e da economia processual, em prejuízo da parte autora, uma vez que a discussão jurídica a ser inserida nos autos é alheia ao direito perquirido para manutenção da posse”. (N.U 1025948-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113297470.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Agropecuária Dona Yvone Ltda., mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório e Indenização por Danos Materiais no 0003619- 26.2014.8.11.0046, movida por Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A. indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa Mese Agropecuária e Mineração Ltda.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 125, I, 129, ambos do CPC, e ao artigo 447, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “nas hipóteses de transferência onerosa de domínio, posse ou uso, ao alienante impõe-se, com regra, resguardar o adquirente dos riscos da evicção”.
Assevera que “se a área objeto do litígio possessório foi adquirida a título oneroso pela Recorrente (ré na ação), e por conta da compra e venda celebrada ela ingressou na posse do bem litigioso, dúvida não há de que eventual perda do direito de posse sobre o bem negociado com a Mese, certamente gerará consequências diretas sobre a integralidade do imóvel adquirido, implicando no direito de regresso e da evicção, garantidos por lei e pela escritura de compra e venda”.
Aduz que “os fatos esclarecedores quanto à origem da posse da Recorrente somente serão apurados na origem, com a participação da denunciada à lide no processo”.
Argumenta que “é irrelevante a discussão quanto à natureza da ação possessória, já que o direito material prevê direito de regresso do evicto contra o alienante, de todos os prejuízos que, eventualmente, vier a suportar, em caso de procedência da ação, porquanto não poderá dispor do bem que adquiriu e pagou”.
Recurso tempestivo (id 117674991) e preparado (id 117346977).
Sem contrarrazões, conforme id 122066989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 125, I, 129, ambos do CPC, e artigo 447, do CC, a parte recorrente alega que “se a área objeto do litígio possessório foi adquirida a título oneroso pela Recorrente (ré na ação), e por conta da compra e venda celebrada ela ingressou na posse do bem litigioso, dúvida não há de que eventual perda do direito de posse sobre o bem negociado com a Mese, certamente gerará consequências diretas sobre a integralidade do imóvel adquirido, implicando no direito de regresso e da evicção, garantidos por lei e pela escritura de compra e venda”.
Argumenta que “é irrelevante a discussão quanto à natureza da ação possessória, já que o direito material prevê direito de regresso do evicto contra o alienante, de todos os prejuízos que, eventualmente, vier a suportar, em caso de procedência da ação, porquanto não poderá dispor do bem que adquiriu e pagou”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
A ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade da ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.
Nesse aspecto, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a sua posse, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).
Aliado a isso, sabe-se que a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.
Assim, tem-se que a posse repousa numa situação de fato, dispondo o art. 1.210, do C. Civil: ‘O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado’.
Com base nessa premissa, torna-se irrelevante e até mesmo vedado, além de tecnicamente incorreto, analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo a apreciação recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.
Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite a alegação do domínio para justificar a posse, e com essa, requerer a sua proteção.
(...)
Feitas estas considerações, imperioso registrar que as argumentações da parte recorrente quanto à existência de instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural não são suficientes, por si só, para demonstrar a necessidade de inclusão da empresa denunciada no polo passivo”. (id 100703969 - Pág. 4/5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Quanto ao pleito de efeito suspensivo, da leitura das razões recursais, não se vislumbra a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva nesse sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que haverá o litígio caminha para fase da instrução de processual, aguardando realização de perícia. Logo, não há a demonstração de nenhum ato concreto que possa colocar em risco o resultado útil do processo.
Assim, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, porém, indefiro o pleito de efeito suspensivo.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça